Tribunal: TJDFT
Processo: 0733581-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Foi proferida decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, determinando ao autor que emendasse a inicial para, dentre outras determinações, juntar o comprovante do recolhimento das custas iniciais. Contra essa decisão caberia ao requerente interpor agravo de instrumento (art. 101 do CPC), porém a parte não atendeu à determinação judicial de pagamento das custas processuais e manifestou sua irresignação nos próprios autos, não apresentando recurso próprio.

2. Não merece reparo a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, na hipótese em que, fixado o prazo para a emenda à inicial, o autor optou por não atender à determinação judicial de recolhimento das custas iniciais, nem interpôs recurso cabível contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, o que implicou a extinção do feito.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.